Tribunal: TJDFT
Processo: 0711187-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Vistos etc. Na petição de Id. 71828280, a parte Agravante informa que não tem interesse no prosseguimento do recurso. Homologo, assim, a desistência do agravo de instrumento para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília,19 de maio de 2025. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Relator